Tribunal: TJDFT
Processo: 0709166-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO EM TESE. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE BENS. SEMOVENTES. IMPOSSIBILIDADE. DISSIPAÇÃO DO REBANHO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE.
1. Na liquidação de sentença, cujo objeto é a liquidação do valor de indenização por perdas e danos, ante a impossibilidade de cumprimento de obrigação de entrega de bens, o valor da causa deve ser apurado em observância ao disposto no art. 292, V, do CPC.
2. A obrigação de entrega de bens poderá ser convertida em perdas e danos quando verificada a impossibilidade do cumprimento da obrigação.
3. Apelação conhecida e provida.